Tribunal: STF
Processo: RHC 256355
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 960.748/PR, submetido à relatoria da Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que a recorrente teve seu pedido de remição da pena indeferido pelo Juízo das Execuções Penais, com base nos seguintes fundamentos: 



    [...] mister se faz ressaltar que o(a) sentenciado(a), cumprindo pena no regime semiaberto, foi agraciado(a) com o regime semiaberto harmonizado monitorado em 13/04/2023, conforme decisão de mov. 211, tendo como uma das condições para a manutenção do benefício manter-se em emprego honesto e lícito, nos termos do item IX do mandado de monitoração. 



    Cumpre esclarecer, outrossim, que o regime semiaberto harmonizado nada mais é que o regime aberto em caráter provisório. Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, o pleito vai na contramão da previsão legal, já que a Lei de Execução Penal é clara ao tratar do instituto da remição, no art. 126, verbis: “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.” Portanto, resta cristalino a impossibilidade de declaração de remição de pena para sentenciados que cumprem pena em meio aberto, posto que o labor lícito se trata de uma das condições para o sustento da benesse, conforme preconizam os artigos 126 e 115, II, ambos da Lei de Execução Penal.



    [...]



    Dessa forma, considerando que o(a) sentenciado(a) já cumpria pena em meio aberto no período abarcado no pleito defensivo de remição de pena, o indeferimento do pedido é medida de rigor. 



    3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO, tendo em linha de consideração a inexistência de previsão legal para concessão do benefício aos(às) sentenciados( as) que cumprem pena em meio aberto”



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. Não foi constatada coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, que não há “qualquer incompatibilidade entre a remição e o regime semiaberto harmonizado”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “a fim de se conceder a ordem e deferir o pedido de remição da pena”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se observa da ementa acima transcrita, as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente